Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704731-97.2022.8.07.0020 APELANTE: MARIA DAS NEVES SOUSA DO NASCIMENTO APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Anhanguera Educacional Participações S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição Id. 40662085 e documentos juntados pela Apelante. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora